Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737902-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, ELZA FREITAS SILVA, ATILA GONCALVES SILVA, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ATILA GONCALVES SILVA, ELZA FREITAS SILVA, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos negócios jurídicos em análise e condenar as rés a restituírem aos autores os valores por estes aportados no termo de adesão, acrescidos de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos (ID 27960798). O processo foi suspenso com base no IRDR 20. Após o trânsito em julgado do acórdão, em 9/8/2022, os autos retornaram para análise dos recursos (ID 28360917). Antes do julgamento, o advogado das rés peticionou para informar a sua destituição (ID 40323133), razão pela qual foi determinada a intimação pessoal das apelantes, G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, via carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual (ID 40406956). A carta com AR voltou com a indicação de que o destinatário se mudou (ID 41031379/41031380). Muito embora seja dever das partes manter seus endereços atualizados no processo, em respeito ao princípio da cooperação, foi determinada novamente a intimação das apelantes, G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, via carta com AR, no endereço dos respectivos representantes das empresas constantes da própria carta de destituição do advogado (notificação extrajudicial - ID 40323134/40323136), para que, no prazo de 15 dias, regularizassem a sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do Código de Processo Civil): SMPW, Quadra 3, Conjunto 2, Lote 3, Casa 2, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-302 (ID 41525060). Sem êxito (ID 42351511 e seguintes). É o relatório. DECIDO. É dever das partes manter seus endereços de contato atualizados no processo. Além disso, nos termos de destituição assinados pelos representantes das empresas apelantes, em 4/10/2022, consta a ressalva de que as rés estavam cientes da necessidade de constituírem novo patrono (ID 40323134/40323136). As rés/apelantes sabiam do seu ônus de regularizar a sua representação processual, mas permaneceram inertes. O artigo 76 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” No entanto, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2o, I do CPC). Nesse contexto, o recurso das rés é inadmissível diante da ausência de regularização processual. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação das rés G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, com base no art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo de eventual recurso, voltem-me conclusos para análise do recurso de apelação dos autores. À secretaria para regularizar a qualificação das partes, a fim de que sejam mantidos apenas os nomes dos autores como apelantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator